Tribunal: TJDFT
Processo: 0749717-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. DANOS MORAL E MATERIAL NÃO INDENIZÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora recorrida em face do acórdão (ID 78686966) que afastou as condenações de indenização moral (R$ 3.000,00) e material (R$ 13.897,00) fixadas na sentença.
2. Alega que no acórdão ocorreram os seguintes vícios: i) reconhece a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva dos bancos, citando a Súmula 479 do STJ, mas conclui pela culpa exclusiva da consumidora e de terceiro, afastando a responsabilidade do banco sem exigir demonstração dos mecanismos de segurança e prevenção de fraudes; ii) não enfrentou jurisprudência atualizada do STJ sobre golpes de engenharia social, especialmente o ‘golpe da falsa central de atendimento’; iii) deixou de analisar a natureza da fraude, o dever de segurança das instituições financeiras, a verificação de transações atípicas, o perfil de consumo da cliente e a aparência de legitimidade do atendimento. Requer, ainda, a integração do julgado para fundamentação expressa dos dispositivos legais e jurisprudenciais citados, para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão incorreu nos vícios objetos destes embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial (CPC, art. 1022; Lei 9.099/95, art. 48). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento das matérias já apreciadas no acórdão.
5. No acórdão embargado foi analisada a controvérsia considerando a natureza da fraude conhecida como “golpe da central telefônica”, ocorrida em relação consumerista. Reconhece-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade e o dano, responsabilidade esta que pode ser afastada diante do entendimento de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Importa transcrever o inteiro teor do item 8 do acórdão embargado: “No presente caso, o documento ID 76710564 (pg. 7) é esclarecedor de que a autora recebeu por intermédio do whatsApp do fraudador duas “linhas digitáveis”, tendo sido orientada a efetuar os respectivos pagamentos por intermédio de terminal de autoatendimento do banco réu, tendo a autora procedido exatamente como orientada. Assim, constata-se que a autora não procedeu com a mínima cautela quando efetuou o pagamento, não de um, mas de boletos bancários, na sequência, sem se atentar de que estaria em última análise transferindo recursos seus para terceiros desconhecidos, conforme se extrai da simples leitura dos extratos dos pagamentos obtidos nas operações bancárias. Tampouco foi capaz a autora, pessoa jovem e militar, de constatar a fraude nem mesmo a partir do primeiro boleto (linha digitável), continuando a proceder ao pagamento da segunda linha digitável da mesma forma que a primeira, confirmando a fraude somente no dia seguinte quando foi a uma agência bancária”.
7. Com tal conduta, com ausência de cautela, a autora embargante contribuiu decisivamente para a ocorrência da fraude, não se tratando de presunções subjetivas do julgador, mas de atenciosa análise das narrativas e dos documentos acostados. Vale destacar que, mesmo após o pagamento do primeiro “boleto” (linha digitável) transferindo recursos para terceiro desconhecido, a autora continuou para o pagamento do segundo boleto. Neste cenário, não cabe adentrar em discussão quanto ao sistema de segurança bancário ou bloqueio de transações fora do perfil do cliente, pois não caberia ao banco réu bloquear o uso dos recursos do correntista para pagamento de boletos com uso das senhas/cartões em máquina de autoatendimento.
8. Constata-se que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
9. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
10. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo da recorrente. Em que pese não haver intenção notória de recurso protelatório, reitera-se que os temas foram suficientemente analisados e fundamentados, não contribuindo o presente recurso à observância do postulado da razoável duração do processo.
11. Quanto ao pedido de prequestionamento, a teor do que dispõe o art. 1025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos rejeitados.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; Lei 9099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.